Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não serão pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do eg. STF.
II - É permitido o destaque dos honorários contratuais, para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), mas não antecipadamente.
III - Agravo de instrumento desprovido.